Tribunal: TJES
Processo: 5012646-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012646-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO DA LUZ ROZENTINO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em demanda sobre pagamento de pecúlio-resgate e redução de astreintes.

2. O embargante alegou existência de omissão e contradição quanto à possibilidade de minoração das astreintes de ofício pelo magistrado e quanto à declaração de quitação do pecúlio-resgate.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) manter a redução de ofício das astreintes fixadas em fase de cumprimento de sentença; e (ii) reconhecer, com base nos autos, a quitação parcial do pecúlio-resgate, diante de pagamentos administrativos efetuados pela parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração visam a correção de vícios objetivos no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. As matérias relativas à possibilidade de redução de ofício das astreintes e ao reconhecimento da quitação do pecúlio-resgate foram expressamente enfrentadas no acórdão, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

6. A irresignação do embargante decorre de mero inconformismo com a solução adotada, o que não constitui fundamento válido para a oposição de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012646-89.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ROBERTO DA LUZ ROZENTINO

EMBARGADA: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “embargos de declaração” opostos por ROBERTO DA LUZ ROZENTINO contra o acórdão id 8320021, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Em suas razões recursais id 8405064, ROBERTO DA LUZ ROZENTINO alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado relativamente à (a) impossibilidade de nova redução das astreintes feita de ofício pelo magistrado e (b) declaração de quitação do pecúlio-resgate.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto aos alegados vícios de julgamento quanto à reapreciação do valor da multa processual (
astreintes
) e quanto à quitação do valor do pecúlio, foram oportunamente enfrentadas à luz da legislação e jurisprudência. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório que aprecia de forma expressa as questões delineadas:

“(...)

Em que pese existir precedentes em sentido contrário[1], não merece prosperar a alegação do agravante no sentido de que não seria possível reconhecer a quitação do débito na fase de cumprimento de sentença, pois tal matéria não teria sido aduzida durante o processo de conhecimento.

Isso porque o Magistrado sentenciante consignou expressamente que do valor a ser recebido na fase executiva devem ser descontados eventuais valores adiantados pela demandada. Confira-se:

CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68, devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio, com atualização na forma do art. 1º F da Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11960/2009 a ser apurado por cálculo aritmético.

Portanto, tendo a executada demonstrado o pagamento administrativo (fls. 163/164), é imperioso que o tal circunstância seja considerada no cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrente.

Sobre a correção do valor pago – 25% sobre 30 soldos - , é de se pontuar que, para além da discussão judicial acerca da base de cálculo do pecúlio (se soldo ou subsídio), a sentença determinou o pagamento com base no soldo, de modo que acolher a pretensão recursal para que seja determinado o pagamento com lastro no subsídio incorreria em ofensa à coisa julgada.

Não fosse isso, o atual entendimento prevalecente deste Tribunal é no sentido de equivalência entre a base do desconto efetuado e do valor a ser utilizado para cálculo de pecúlio resgate, a fim de se preservar o sistema atuarial.

Por derradeiro, em relação à minoração de ofício das astreintes fixadas, é cediço que seu valor deve ser arbitrado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela parte contrária, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico do obrigado, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo da outra.

Ressalto, ademais, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado posição de que o teto máximo para a cobrança da multa, a priori, não deve distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, a saber:

[...]

Dita Corte Superior também firmou orientação de ser possível a revisão do valor das astreintes – de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante, senão vejamos:

[...]

Nesse contexto, reputo adequada a redução de ofício, in casu, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela consentâneo com as premissas indicadas.

(...)”

Com efeito, inexistem os vícios alegados pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)